Tribunal: STF
Processo: RE 707597
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APROVEITAMENTO. ATO INCONSTITUCIONAL. SÚMULA 685 DO STF.



    1. Tornado inconstitucional o ato de aproveitamento de servidor ocorrido após a vigência da Constituição de 1988, inviável a permanência nos cargos públicos para os quais foram requisitados. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.